Tribunal: TJES
Processo: 5000281-43.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-43.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000281-43.2024.8.08.0061
ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única
RECORRENTES:
MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA; JHONATAN REIS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS:
MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA; JHONATAN REIS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. CONFIGURAÇÃO. ART. 282, §6º DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação anulatória do processo de suspensão do direito de dirigir c/c tutela de urgência, ajuizada por MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA e JHONATAN REIS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES), objetivando a transferência de multa de trânsito para o nome do real infrator, bem como a suspensão das penalidades decorrentes. O primeiro requerente, Marcelo, aduz em síntese que teve sua CNH suspensa por infrações de trânsito, o que ele alega ser injusto devido a irregularidades no processo administrativo. Entre os principais argumentos estão: a decadência do prazo para notificação da penalidade e o fato de uma infração ter sido cometida por outra pessoa, o segundo requerente, Jhonatan[...]”.

2.
A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformados, tanto os autores quanto o réu interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão central em discussão, que antecede a análise das demais teses por se tratar de prejudicial de mérito, consiste em saber se operou a decadência do direito de punir da Administração Pública em relação à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, considerando o lapso temporal entre a conclusão do processo da multa originária e a notificação da instauração/penalidade do processo de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da prejudicial de mérito decadência. Ao analisar os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora. As notificações e histórico de infrações demonstram de forma inequívoca o transcurso do prazo decadencial. A infração que ensejou a pontuação excedente teve seu processo administrativo concluído em 13/05/2022. No entanto, a notificação referente à penalidade de suspensão (PSDD nº 2023-06FS2) somente foi expedida pelo DETRAN em 20/12/2023.

5.
O artigo 282, §6º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazos para a expedição da notificação de penalidade. No caso de não apresentação de defesa prévia ou de seu indeferimento, o prazo é de 180 ou 360 dias, respectivamente. No caso em tela, o lapso temporal entre a conclusão do processo de multa (maio/2022) e a notificação da suspensão (dezembro/2023) foi de 586 dias, superando largamente qualquer parâmetro legal previsto no referido dispositivo.

6.
Dessa forma, uma vez configurada a decadência, extingue-se o direito de punir da parte ré, tornando nulo de pleno direito o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir objeto dos autos, independentemente da análise da natureza da infração ou da autoria, na medida em que são questões de fundo que restam prejudicadas. Com o acolhimento desta prejudicial, reforma-se o ato sentencial para acolher a prejudicial de mérito suscitada pelos autores e julgar procedente o pleito autoral .

7.
Por fim, diante do reconhecimento da decadência, os argumentos trazidos pela parte ré em seu recurso inominado acerca da regularidade formal do procedimento ou da responsabilidade do proprietário não subsistem, pois o vício temporal contamina a validade do ato sancionatório em sua origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados para, no mérito:
a) DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, acolhendo a prejudicial de mérito da decadência para reformar a sentença e declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-06FS2, determinando o imediato desbloqueio da CNH do autor Marcelo dos Santos de Souza e a baixa dos pontos respectivos.
b) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN/ES
, mantendo-se a anulação do ato administrativo, sob o fundamento da decadência.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

10.
Por sua vez, por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)